Tribunal: CARF
Processo: 13660.720847/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13660.720847/2011-43
ACÓRDÃO
2002-008.709 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO LUIZ BRANDÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do imposto de renda retido na fonte informado
na declaração, quando não comprovada a sua retenção.
DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA OFICIAL. COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo somente poderão ser deduzidas as
contribuições para a Previdência Oficial, desde que devidamente
comprovadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 20 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.709 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13660.720847/2011-43
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte identificado nos autos foi emitida Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física, fls. 33/36, relativa ao ano-
calendário de 2009, exercício 2010, para formalização da redução do imposto a
restituir declarado no valor de R$ 13.665,26 para “ZERO”.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fl. 09, foram Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte no valor de R$ 19.809,90 (declarado no exercício de 2010,
contudo foi informado na DIRF do ano-calendário de 2010) e Dedução Indevida de
Previdência Oficial no valor de R$ 4.260,78.
De acordo com o Demonstrativo de Apuração de Imposto Devido, fl. 36, foi
excluído o rendimento de R$ 49.972,89 e o respectivo IRFonte de R$ 19.809,90,
proveniente de ação judicial trabalhista, indevidamente declarados no exercício
de 2010, uma vez que, de acordo com a DIRF, tal rendimento foi auferido no ano-
calendário de 2010, a ser informado na declaração do exercício de 2011.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 23/11/2011, fl. 38, o
contribuinte apresentou impugnação em 08/12/2011, fl. 02, alegando em síntese
que o valor de R$ 19.809,90 corresponde a retenção de imposto de renda sobre
rendimentos recebidos em virtude de ação judicial. E o valor de R$ 4.260,78
corresponde ao pagamento de contribuição à Previdência Oficial.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 03/31.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2009 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do imposto de renda retido na fonte informado na
declaração, quando não comprovada a sua retenção.
DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA OFICIAL. COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo somente poderão ser deduzidas as
contribuições para a Previdência Oficial, desde que devidamente comprovadas.
Impugnação Improcedente
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.709 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13660.720847/2011-43
3
Sem Crédito em Litígio
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão comprovados nos
autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a dedução indevida do IRRF, uma vez que não há insurgência
no recurso manifestado contra a parte da decisão de piso que manteve a glosa da dedução de
Previdência Oficial.
Inicialmente, é de se destacar que ao contrário do afirmado pelo Recorrente não
constam dos autos alvarás de levantamento de valores, uma vez que os documentos de fls. 7/12
dos autos são as guias de depósito e não os alvarás que comprovam o levantamento.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Cuida o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2009, exercício 2010, relativo às infrações
de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte e dedução
indevida de previdência oficial.
Em sua impugnação, a defesa, contesta o lançamento argüindo, em síntese, que o
valor de R$ 19.809,90 corresponde a retenção de imposto de renda sobre
rendimentos recebidos em virtude de ação judicial. E o valor de R$ 4.260,78
corresponde ao pagamento de contribuição à Previdência Oficial.
Aos autos foi anexado o Acordo, fls. 05/06, realizado entre o contribuinte e a
fonte pagadora Nestlé Waters Brasil – Bebidas e Alimentos Ltda, onde foi
acordado que a reclamada iria pagar ao reclamante o valor de R$ 198.541,20 em
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.709 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13660.720847/2011-43
4
15 parcelas no valor de R$ 13.236,08, com início em 15/07/2009. Constava, ainda,
que a reclamada efetuaria o pagamento das custas processuais, honorários
periciais, verbas previdenciárias e fazendária Foram anexados, também, cópias
das Guias para Depósito Judicial Trabalhista – Levantamento do Depósito (Alvará)
– conta vinculada ao processo, fls. 07/12, dos meses de julho a dezembro de
2009, os quais comprovam que a fonte pagadora depositava por mês o valor
acordado, que totalizou R$ 79.416,48, contudo não se encontram nos autos
documentos suficientes que confirmem se o contribuinte efetivamente recebeu
os referidos rendimentos no ano de 2009.
Na Declaração de Ajuste Anual exercício 2010, fl. 43, o contribuinte informou o
valor de R$ 49.972,89 de rendimentos tributáveis recebidos da Nestlé Waters
Brasil – Bebidas e Alimentos Ltda, com o IRRF de R$ 19.809,90.
Informou ainda, o valor de R$ 27.963,24 de honorários advocatícios e o valor de
R$ 2.321,46 de rendimentos isentos e não tributáveis.
Os cálculos apresentados pelo contribuinte, fls. 13/31, não serão considerados,
pois não constam, nos mesmos, que foram efetuados por peritos judiciais.
Não consta, também, nos autos, o valor do IRRF sobre os rendimentos que
deveriam ter sido recebidos no ano de 2009.
A fonte pagadora Nestlé Waters Brasil – Bebidas e Alimentos Ltda no ano
calendário de 2010, apresentou DIRF onde consta o contribuinte como
beneficiário de rendimentos no valor de R$ 214.464,26 com o IRRF de R$
49.524,74, fl. 51.
Observa-se que o contribuinte não anexou documentos que descaracterizasse a
DIRF apresentada pela fonte pagadora.
Considerando que nos autos não restam comprovados que efetivamente o
contribuinte recebeu parte dos rendimentos de ação trabalhista no ano de 2009,
assim como a retenção de IRRF do referido ano, e que a fonte pagadora
apresentou a DIRF no ano-calendário 2010, deve ser mantida a glosa do valor de
IRRF.
Há de se manter, também, a exclusão no valor de R$ 49.972,89 informado como
rendimentos recebidos da Nestlé Waters Brasil – Bebidas e Alimentos Ltda no ano
de 2009, nos cálculos da presente Notificação de Lançamento.
Com relação a infração de dedução indevida com a previdência oficial, o
contribuinte não anexou aos autos documentos que comprovassem o valor
informado com a referida dedução.
A título de informação, é na fase da impugnação que o autuado tem a
oportunidade de apresentar os esclarecimentos que julgar necessários e os
documentos que comprovem suas alegações a fim de ser proferida, apreciando-se
todos os seus argumentos e provas e à luz da legislação tributária, a decisão de
primeira instância administrativa.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.709 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13660.720847/2011-43
5
Nesse aspecto, é oportuno ressaltar o que estabelece o Decreto n° 70.235, de
1972, no que diz respeito à apresentação de provas na impugnação:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Na busca da verdade material, o julgador forma seu convencimento, por vezes,
não a partir de uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de
elementos que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de
estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Assim, o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida
hierarquização dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir
do cotejamento de elementos de variada ordem - desde que estejam estes, por
óbvio, devidamente juntados ao processo.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 76
DF CARF MF
Original